Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718499-21.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LÍDIA MÁRCIA ANSELMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO LÍDIA MÁRCIA ANSELMO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não há deficiência na fundamentação de seu recurso e que o acórdão combatido não está em consonância com o entendimento do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026